Tribunal: STF
Processo: ARE 1360071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇAO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELO SERVIDOR. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO IMPROVIDO.



    1. O Poder Público não pode se aproveitar de sua leniência em promover a avaliação curricular do servidor para impedir a sua progressão na carreira, conduta esta que viola os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    2. Uma vez preenchidos os requisitos legais por parte do servidor, deve ser concedida a progressão funcional pretendida, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública.



    3. A ausência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pretendidas pelo servidor em decorrência da almejada progressão funcional não pode servir de supedâneo para a não concessão de direito legalmente previsto.



    4. Apelação conhecida e improvida.



    5. Unanimidade. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 61, § 1º; 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a celeuma à pretensão do Apelado em obter reclassificação funcional na carreira de Professor do Município de São Luís, em virtude de ter preenchido o interregno legalmente exigido para tanto, assim como em perceber as diferenças salariais respectivas. 



    Pois bem. De uma atenta análise do acervo probatório, verifica-se que o Apelado ingressou no serviço público em 2006 (fls. 13), quando a carreira de Magistério ainda era regida pelas disposições contidas na Lei n° 2.728/1985 (Estatuto do Magistério).



    Juntou Requerimento administrativo que foi protocolado no dia 15/03/2011, conforme consta às fis. 27 e ainda Certificado de Conclusão do curso no dia 29/12/2003, fls. 28.



    Na espécie, o próprio Município, ora Apelado aponta que a servidor Apelado cumpriu todos os requisitos, tendo alcançado a progressão vertical em 21 de julho de 2013, confíorme documento às fis. 47.



    Assim, correta a decisão do Juízo de base que condenou o Apelante ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão vertical do Apelado desde do requerimento administrativo até a data da efetiva reclassificação.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente